Tribunal: CARF
Processo: 10480.916846/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916846/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
A regra da homologação tácita não se aplica à declaração de compensação
relativa a valor já indeferido anteriormente pela autoridade administrativa,
tratando-se de compensação considerada não declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.146, de 21 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10480.916842/2016-59, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em razão de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916846/2016-37
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916846/2016-37

contribuinte para se contrapor ao despacho decisório em que não se reconhecera o indébito
pleiteado e, por conseguinte, não se homologara a compensação respectiva.
Consta do despacho decisório que o crédito associado ao DARF informado no
PER/DComp já havia sido objeto de análise em outro PER/DCOMP, relativo ao mesmo
pagamento da contribuição para o(a) COFINS, concluindo-se pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou em atendimento a pedidos de
restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação, alegando que a Receita Federal desconsiderara a retificação da DCTF ocorrida
antes da prolação do despacho decisório, razão pela qual o crédito não veio a ser reconhecido.
Aduziu, ainda, o Manifestante, a ocorrência de homologação tácita da declaração
de compensação, uma vez que sua análise pela Receita Federal veio a se dar após cinco anos
contados de sua transmissão, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias da DCTF
retificadora, do comprovante de arrecadação e do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundando sua
decisão na constatação de que o crédito em questão já havia sido objeto de análise em outro
PER/DComp, tendo sido indeferido por inexistência de saldo remanescente, não tendo o
contribuinte, devidamente cientificado por edital, apresentado manifestação de inconformidade,
tornando-se definitiva, portanto, a referida decisão, encontrando-se o processo encerrado, tudo
isso em conformidade com o art. 34, § 3o, inciso XIII, da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, com ênfase na
homologação tácita da declaração de compensação, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
a) “o DARF que instrumentaliza o pagamento indevido já havia sido
objeto de declaração de compensação anterior (...), porém não chegou a
ser utilizado porque, embora a contribuinte tenha identificado o
pagamento a maior, por erro formal, protocolou a DCOMP sem proceder
à retificação da DCTF, conduzindo, assim, ao indeferimento da
compensação, já que o sistema da RFB não visualizou na DCTF o crédito
pleiteado”;
b) “a sua manifestação de inconformidade contra a não homologação da
DCOMP 40339.17204.240709.1.3.04-9070 foi julgada improcedente,
levando a empresa a desistir dessa DCOMP e corrigir as declarações para
ter o direito de usufruir o crédito que lhe é devido”;
c) “embora o pagamento indevido (DARF) tenha sido utilizado em
DCOMP anterior, o crédito objeto da presente compensação surgiu com a
retificação da DCTF, porquanto, até então o DARF correspondia ao valor
declarado, inexistindo valor a restituir”;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916846/2016-37

d) “a DCTF retificadora substitui integralmente a original, prestando-se à
declaração de novos débitos e/ou créditos e, por conseguinte, reabrindo
novo prazo para apreciação pelo Fisco, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o indébito pleiteado e, por conseguinte, não se homologou a
compensação respectiva, em razão da constatação de que o crédito já
havia sido objeto de análise em outro PER/DCOMP, relativo ao mesmo
pagamento, cuja decisão foi no sentido de inexistência do crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Por se tratar de prejudicial de mérito, analisa-se, de início, a ocorrência
ou não da homologação tácita da compensação declarada, nos termos
propugnados pelo Recorrente.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 assim estipula:
Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Conforme se verifica do dispositivo supra, em regra, a Administração
tributária tem o prazo de cinco anos contados da data da entrega da
declaração de compensação para homologar a compensação declarada.
A declaração de compensação sob comento foi transmitida à Receita
Federal em 29/12/2010, tendo o despacho decisório sido cientificado ao
Recorrente em 21/02/2017, após, portanto, o referido prazo, razão pela
qual, a princípio, ter-se-ia por homologada tacitamente a compensação
declarada.
Contudo, a compensação que se homologa tacitamente ou que se submete
à análise de mérito é aquela declarada em conformidade com as normas
legais que a regem, não podendo ser alcançada por tal regra uma
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916846/2016-37

compensação vedada pelo ordenamento jurídico, como, por exemplo, a
compensação de crédito de terceiro, hipótese essa objeto da súmula
CARF no 170.1
O § 13 do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/1996 veda a aplicação da
homologação tácita também à hipótese de compensação relativa a crédito
já indeferido pela autoridade administrativa em outro processo, conforme
se verifica dos dispositivos a seguir transcritos:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (g.n.)
O § 3o indicado no inciso I supra assim dispõe:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, contata-se que não se submete à
homologação tácita as declarações de compensação cujo crédito já foi
objeto de indeferimento pela autoridade administrativa, bem como que,
pelas mesmas razões, tem-se por não declarada a mesma compensação,
constatação essa que inviabiliza o enfrentamento das questões de mérito
postas pelo Recorrente.
A decisão da DRJ caminhou no mesmo sentido, mas baseada no art. 34, §
3o, inciso XIII, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, norma
complementar essa que condensa a análise jurídica feita acima neste
voto, razão pela qual ela deve ser mantida.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

1 Súmula CARF no 170
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de outro.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.916846/2016-37

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 79
DF CARF MF
Original